Tribunal: TJDFT
Processo: 0726399-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726399-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE RICARDO MARQUES EMBARGADO: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ RICARDO MARQUES contra a decisão de ID 28411063, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em suas razões (ID 28809202), o agravante, ora embargante, alega, em suma, existir omissão na decisão agravada, diante da ausência de manifestação expressa sobre o Aviso de Recebimento indicado no ID 28231861; que o fato de residir no imóvel é fato incontroverso; que deve ser realizada inspeção judicial para averiguação da questão. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para conceder efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões (ID 31400912), o embargado afirma que são diferentes as assinaturas apostas no Aviso de Recebimento e na procuração outorgada pelo embargante a seu patrono; que não há provas de que, após fevereiro de 2017, o embargante resida no imóvel penhorado. Requer o não provimento do recurso e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por se tratar de embargos protelatórios. Brevemente relatados, Decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Sobre a ausência de análise do documento juntado no ID 28231861, há, de fato, um aviso de recebimento, em autos diversos, indicando que o embargante foi localizado no imóvel. Contudo, conforme ressaltado na decisão embargada, havendo conflito entre certificações, atribui-se carga probatória maior a uma certidão elaborada por oficial de justiça. Em outras palavras, a mera indicação contida no aviso de recebimento não representa, por si só, documento idôneo para desconstituir a certidão do oficial de justiça, competindo ao interessado fornecer maiores elementos comprobatórios da alegação. Imperioso ressaltar que há nova certidão, na origem, posterior à decisão agravada, que registrou(ID 103724360): Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 25/08/2021 às 17:36, dirigime à(ao) SMLN ML TRECHO 12 CONJUNTO 02 LOTE 14 - SETOR DE MANSÕES DO LAGO NORTE - BRASÍLIA/DF, CEP 71540-122, e NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de ANA LUCIA DA COSTA MELLO MARQUES, tendo em vista que não fui atendida por ninguém no imóvel. Ainda que se reconheça que a ausência da pessoa no imóvel não significa, necessariamente, que não resida no imóvel, é mais um elemento a ser ponderado na análise da questão de fundo, impedindo a suspensão liminar da penhora determinada na origem. Imperioso frisar que, no agravo de instrumento n. 0708320-02.2018.8.07.0000, a e. 8a Turma Cível desconstituiu a penhora sob o fundamento de que se tratava de bem de terceiro – e não de bem de família. Acerca da suposta existência de fato incontroverso, só se pode imputar essa característica a circunstâncias sobre as quais as partes não controvertem. O requerimento da embargada de penhora do bem e a resistência reiteradamente manifestada à tentativa de desconstituição da constrição, por si só, rechaçam a alegação de inexistência de controvérsia sobre a natureza de bem de família do imóvel. Por fim, o requerimento de inspeção judicial no imóvel não foi abordado na decisão agravada, de modo que seu conhecimento direto pelo segundo grau de jurisdição resultará em supressão de instância. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Ressalto que não vislumbro a natureza protelatória do presente recurso, não se justificando a aplicação da multa pleiteada pelo embargado. Preclusa, retornem os autos conclusos para análise colegiada do agravo de instrumento. Int. Brasília/DF, 13 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora